Tribunal: STF
Processo: RHC 254830
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso. Supressão de instância. Discricionariedade judicial na dosimetria da pena. Recurso desprovido.



     I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, sob o argumento de não competir ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal e por não ter sido a matéria examinada pelo órgão apontado como coator. A parte recorrente pretende rediscutir a dosimetria da pena no tocante ao grau de redução aplicado no tráfico privilegiado.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível ao Supremo Tribunal Federal analisar, em sede de habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recurso especial de competência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus, mesmo diante da ausência de prévia análise da matéria pelo órgão apontado como coator; (iii) estabelecer se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não lhe compete, em sede de habeas corpus, examinar os pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    4. A ausência de apreciação da matéria pelo STJ configura supressão de instância, o que impede o exame do mérito diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    5. Não se verifica ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a escolha da fração de 1/6 para a redução da pena prevista no tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada na natureza do entorpecente apreendido.



    6. Na jurisprudência do STF se reconhece a discricionariedade judicial, desde que motivada, para fixar o grau de redução da pena no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não sendo obrigatório aplicar o máximo de 2/3.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



_________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10.04.2014, p. 13.08.2014; STF, HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17.03.2020, p. 20.04.2020; STF, HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.08.2019, p. 30.08.2019; STF, HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.07.2022, p. 06.07.2022; STF, HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022, p. 31.08.2022; STF, HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31.08.2020, p. 09.09.2020.